Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012693-89.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (EMBARGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (EMBARGADO), EMERSON NUNES FREITAS - CPF: 085.723.168-50 (EMBARGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (EMBARGANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Fim de Prequestionamento apresentado por
Paulo Victor Monteiro Guimarães - EPP
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1012693-89.2018.8.11.0000, que deu provimento ao recurso para indeferir o pedido liminar em primeira instância.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de observar que o termo inicial para apresentação dos documentos foi o dia 20/09/2018 e não dia 10/09/2018, como indicou o acórdão, com isso, a apresentação dos documentos se deu dentro do prazo correto.

Argumenta que há omissão também quanto ao pedido de nulidade da decisão proferida na esfera administrativa, sob o fundamento de que a análise do recurso administrativo não foi feito pela autoridade competente.

Por fim, com o intuito de interpor recurso às cortes superiores, busca o prequestionamento dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006, art. 3o, incisos XV e XVIII, da Lei Federal n. 10.520/2002.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício e prequestionar os dispositivos acima mencionados.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de observar que o termo inicial para apresentação dos documentos foi o dia 20/09/2018 e não dia 10/09/2018, como indicou o acórdão, com isso, a apresentação dos documentos se deu dentro do prazo correto.

Argumenta que há omissão também quanto ao pedido de nulidade da decisão proferida na esfera administrativa, sob o fundamento de que a análise do recurso administrativo não foi feito pela autoridade competente.

Por fim, com o intuito de interpor recurso às cortes superiores, busca o prequestionamento dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006, art. 3o, incisos XV e XVIII, da Lei Federal n. 10.520/2002.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a existência dos alegados vícios.

Isso porque, no que se refere ao termo inicial do prazo para apresentação dos documentos, ficou bem expresso no acórdão que, ainda que fosse considerado o dia 27 de setembro de 2018 como marco final para comprovação da regularidade fiscal, não se constata que a agravada, ora Embargante, o tenha feito naquele período, pelo contrário, a
certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União
(Id. 3945914, fls. 5) e a
certidão negativa de débito do Município de Pedra Preta
(Id. 3945914, fls. 9) foram emitidas tão somente em 4 de outubro de 2018.

Em que pese o Embargante afirmar que a administração prorrogou o prazo para apresentação dos documentos e possibilitou sua apresentação em 04/10/2018, não traz qualquer comprovação sobre isso, além dos argumentos.

Nesse contexto:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
EMBARGOS

REJEITADOS
.
A interposição dos
embargos
de
declaração
somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os
embargos
de
declaração
via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0028556-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Por outro lado, como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, quanto ao pedido de nulidade da decisão administrativa, as circunstâncias não autorizam sua análise, já que o assunto sequer foi enfrentado na primeira instância, o que impossibilita sua análise neste grau recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ERRO MATERIAL VERIFICADO EM ACÓRDÃO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – ART. 494, I, DO CPC – REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– CONFIGURAÇÃO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir, ex officio ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.
In casu, verificado o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, este deve ser corrigido para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de
supressão
de
instância
.
(N.U 1013855-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) (destaquei)

Por fim, quanto ao prequestionamento, este exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020